Tribunal: STF
Processo: AI 695954
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADOS 279, 282, 284, 356 E 636 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.